Tribunal: TJDFT
Processo: 0718859-46.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0718859-46.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TAINARA MORENA MENDES BARBOSA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de origem (processo n. 0706147-67.2026.8.07.0018), indeferiu pedido de tutela provisória de urgência destinado a autorizar sua participação no Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais – CAO/2026 em modalidade EAD ou, subsidiariamente, em regime híbrido, com flexibilização das atividades presenciais. A agravante afirma ser policial militar do Distrito Federal e mãe de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA, a qual demandaria terapias diárias, acompanhamento intensivo e manutenção de rotina. Sustenta não possuir rede de apoio familiar ou social apta a substituir os cuidados maternos. Relata que foi convocada para o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais – CAO/2026, requisito para progressão na carreira militar, previsto para ocorrer em modalidade presencial e em regime de dedicação integral. Aduz que formulou pedido administrativo para adequação do curso à modalidade remota ou, subsidiariamente, híbrida, mas o requerimento ainda estaria pendente de parecer técnico. A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência ao fundamento de que o edital não prevê participação à distância, de que a regra editalícia de adaptação de atividades se refere a restrição médica do próprio candidato e de que ainda não há informação suficiente sobre a viabilidade de realização excepcional do curso à distância para a agravante, sobretudo porque o processo administrativo aguarda elaboração de parecer técnico. A agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida desconsiderou a proteção constitucional da criança com deficiência, a igualdade material, o dever de acomodação razoável e a vedação à discriminação indireta. Defende que a discricionariedade administrativa não impede o controle judicial de omissão incompatível com direitos fundamentais e que a demora na apreciação administrativa poderá causar prejuízo funcional irreversível, além de comprometer os cuidados indispensáveis à filha. Requer a concessão de tutela recursal para determinar sua participação no Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais – CAO/2026 em modalidade EAD, com garantia de matrícula e frequência regular. Subsidiariamente, pleiteia a autorização de participação em regime híbrido, com flexibilização das atividades presenciais, especialmente as de natureza teórica. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados os requisitos pertinentes. Por sua vez, o art. 300 do CPC exige, para a concessão da tutela de urgência, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, próprio deste momento processual, verifica-se que a controvérsia envolve a compatibilização entre a organização administrativa de curso de aperfeiçoamento militar e a proteção constitucional conferida à criança com deficiência, especialmente quando demonstrada, ao menos em tese, a necessidade de cuidados permanentes por parte da genitora. A decisão agravada reconheceu que a agravante formulou pedido administrativo de adequação do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais – CAO/2026 para a modalidade EAD, em razão da necessidade de cuidados de sua filha, bem como que o processo administrativo correspondente ainda aguarda elaboração de parecer técnico. Essa circunstância é relevante. Se, de um lado, a ausência de parecer técnico recomenda cautela quanto à imposição judicial imediata de conversão integral do curso para modalidade remota, de outro, a pendência de deliberação administrativa não pode, por si só, transferir integralmente à agravante o risco de prejuízo funcional decorrente da demora na análise do requerimento, sobretudo diante da proximidade do início do curso. A proteção jurídica da pessoa com deficiência e de seus cuidadores possui assento constitucional e infraconstitucional. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1.097 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que aos servidores públicos estaduais e municipais se aplica, para todos os efeitos, o art. 98, §§ 2o e 3o, da Lei 8.112/1990, em hipóteses envolvendo servidor com filho ou dependente com deficiência, prestigiando a igualdade substancial, a dignidade humana, o melhor interesse da criança e a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Embora o referido precedente trate especificamente de redução de jornada de trabalho, e não de alteração da modalidade de curso de aperfeiçoamento militar, sua ratio decidendi reforça a necessidade de que a Administração examine pedidos dessa natureza à luz da igualdade material e do dever de adaptação razoável, sem transformar a ausência de previsão editalícia em óbice absoluto à consideração das particularidades do caso concreto. No âmbito deste Tribunal, também se reconhece a relevância da proteção ao servidor público distrital responsável por filho com deficiência, inclusive em hipóteses de redução de jornada, desde que demonstrada a necessidade diferenciada do dependente e observados os elementos técnicos pertinentes. No caso concreto, contudo, a tutela recursal não comporta deferimento integral, ao menos neste momento. A decisão agravada registrou que o edital do curso não prevê participação à distância e que ainda não há informação suficiente sobre a viabilidade de participação excepcional da agravante em modalidade remota, enquanto os demais candidatos frequentariam as atividades presencialmente. Também não há, nos elementos até aqui examinados, detalhamento suficiente sobre a estrutura pedagógica do CAO/2026, a divisão entre atividades teóricas e práticas, os meios de controle de frequência, avaliação e eventual impacto na formação militar. Assim, a imposição imediata da modalidade integralmente EAD poderia implicar substituição prematura da avaliação técnico-administrativa, sem base suficiente nesta fase inicial. Por outro lado, a manutenção pura e simples da decisão recorrida pode esvaziar a utilidade do recurso, pois o curso já se encontrava na iminência de início quando da interposição do agravo. O perigo de dano, portanto, está evidenciado pelo risco de prejuízo funcional à agravante e pela possibilidade de comprometimento da rotina de cuidados da criança com deficiência, caso nenhuma providência provisória seja adotada até a conclusão motivada da análise administrativa. Nesse contexto, mostra-se adequada solução intermediária, destinada a preservar a utilidade do processo e a impedir dano funcional imediato, sem impor, desde logo, a conversão integral do curso em modalidade EAD. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA RECURSAL para determinar que o Distrito Federal/PMDF: a) assegure, provisoriamente, a matrícula e a vinculação da agravante ao Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais – CAO/2026, abstendo-se de aplicar-lhe desligamento, reprovação por faltas, preterição ou qualquer prejuízo funcional decorrente da controvérsia relativa à forma de participação no curso, até ulterior deliberação deste recurso ou até decisão administrativa motivada sobre o pedido de adaptação, o que ocorrer primeiro; b) conclua, no prazo de 5 (cinco) dias, a análise técnica do pedido administrativo formulado pela agravante, com manifestação expressa e motivada sobre a possibilidade de participação em modalidade remota, híbrida ou outra forma de adaptação razoável compatível com a estrutura do curso; c) enquanto pendente a análise técnica, adote, na medida do tecnicamente possível e sem prejuízo da continuidade do curso, providências provisórias de flexibilização da participação da agravante, especialmente quanto às atividades de natureza teórica, mediante acompanhamento remoto, reposição, adaptação de horários ou outra solução administrativa equivalente, se compatível com o programa do curso. A presente decisão não implica reconhecimento definitivo do direito à realização integral do curso em modalidade EAD, matéria que deverá ser apreciada após a formação do contraditório e a juntada de informações técnicas pela Administração. Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, ao Ministério Público, caso se entenda necessária sua intervenção em razão dos interesses de criança com deficiência. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora